Tribunal: STF
Processo: Rcl 66450
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Reclamação ajuizada contra ato administrativo da Delegacia da Receita Federal do Brasil. Alegação de ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625, da ADC 48 e do Tema 725 do ementário da repercussão geral. Ausência de aderência estrita. omissão. Embargos acolhidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo regimental da reclamada, mantendo decisão que, vislumbrando a aderência aos precedentes que tratam da licitude da terceirização da atividade-fim, julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro fosse proferido.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à alegação de ausência de estrita aderência entre o ato reclamado - ato administrativo proferido pela 19ª Turma/DRJ08 atinente à cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), bem assim de multa de ofício qualificada e acréscimos legais, por omissão de rendimentos - e os paradigmas invocados (ADPF 324, ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625 e tema 725 da repercussão geral).



    III. Razões de decidir



    3. Diferentemente dos paradigmas apontados pela reclamante, a presente controvérsia não trata da discussão quanto à flexibilização da relação de trabalho para reconhecer eventual licitude de terceirização, sem restrições à atividade-fim ou meio das empresas. Na espécie, o objeto é operação em que o Fisco compreendeu tratar-se de manobra voltada à omissão da natureza da relação de prestação de serviços, com o intuito de exonerar o pagamento dos tributos devidos.



    4. Não havendo, no ato reclamado, qualquer controvérsia quanto à legalidade da terceirização em si, mas, sim, em relação à utilização fraudulenta dessa prática como mecanismo para burlar a legislação tributária, não merece seguimento a reclamação por ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o que foi decidido por esta Corte nos precedentes indicados. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, reformando a decisão embargada, negar seguimento à reclamação.



_________



Jurisprudência relevante citada: Rcl 66.422 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16.10.2024.